Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO N.o 54/2021. CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CRITÉRIO OBJETIVO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 40, §§ 2.o e 4.o. PRAZO PRESCRICIONAL. SEM DECORRÊNCIA.
1. Na Lei n.o 6.830/80 há previsão do arquivamento provisório da Execução Fiscal, a fim de impedir a perpetuação da cobrança dos débitos pela Fazenda Pública. Inteligência do Tema 566 julgado no REsp 1340553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Para a regularidade do arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser observado o valor atualizado da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24, como critério objetivo descrito no Provimento n.o 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A inexistência de diligências para a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis obsta o transcurso do prazo prescricional. Interpretação do artigo 40, §§ 2.o e 4.o, da Lei n.o 6.830/80, conforme precedentes deste Tribunal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.